Tribunal: TCU
Processo: 042.839/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 867/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.839/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcelo Costa Freixo (XXX.275.227-XX); Marcelo Lessa Azevedo (XXX.341.090-XX); Marcia Cristina de Souza (XXX.440.700-XX); Marcia Silveira Pereira (XXX.611.950-XX); Marcio Lopes da Silva (XXX.042.527-XX); Marcio Rossi Moraes (XXX.000.120-XX); Marco Aurelio Pedroso (XXX.960.889-XX); Maria Joao Coelho Estacio (XXX.192.237-XX); Maria de Fatima Soares Costa (XXX.546.827-XX); Marta Thiers Silva (XXX.362.127-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.